Tribunal: TJDFT
Processo: 0740013-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO (agravante/executada) em face da decisão (ID 169632722, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0018692-06.2013.8.07.0007, proposta por BANCO JOHN DEERE S/A (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis matriculados sob os números 11.465, 11.499 e 11.500, nos seguintes termos: (...) As avaliações feitas por oficiais de justiça avaliadores não devem ser desqualificadas pela simples impugnação da parte, sobretudo porque gozam de fé pública e, no caso, está embasada em avaliação in loco, observada as condições concretas do bem em cotejo com o mercado. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte executada VALERIA VILELA PARENTE CARRIJO não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel, tecendo meras considerações genéricas. Assim, da simples leitura da impugnação (ID 160649021), conclui-se que a devedora tem a pretensão de modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com as regras aplicáveis à espécie. Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação dos imóveis matriculados sob os números 11.465, 11.499 e 11.500. Oficie-se aos credores fiduciários a respeito dos imóveis matriculados sob os números 11.465, 11.499 e 11.500 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO (cujas certidões encontram-se aos ID's 100295340, 100295341 e 100295342), e dê-se ciência da penhora deferida ao ID 101776753, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Vincule-se aos ofícios as certidões de ID's 100295340, 100295341 e 100295342. Aguarde resposta. (...) Em suas razões recursais (ID 51523999), a agravante/executada sustenta que, diferentemente do assentado na decisão atacada, impugnou adequadamente o laudo de avaliação e demonstrou os parâmetros necessários para uma nova avaliação dos bens. Alega que demonstrou que o montante apontado no laudo de avaliação está abaixo do valor de mercado e que ressaltou que o Oficial de Justiça não indicou com clareza as suas declarações. Argumenta que foi apresentado um laudo de avaliação de um corretor de imóveis que demonstra que os valores dos bens são superiores e que, dessa forma, a impugnação foi devidamente fundamentada e deixou evidenciada a necessidade de se realizar a nova avaliação dos bens. Ao final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão atacada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja determinada nova avaliação dos imóveis, nos termos do artigo 873, do Código de Processo Civil, possibilitando que eles sejam avaliados em valores compatíveis com o de mercado, equivalentes àqueles apresentados na documentação colacionada a petição de impugnação. Preparo (ID 52198904 e ID 52198906). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento de sua impugnação à avaliação dos imóveis. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.